Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727960-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA BALDUINO DE SOUZA AGRAVADO: VR BRASIL PATRIMONIAL LTDA, MARCIO RAMOS CONSULTORIA LTDA, MONIQUE BAUMGARTNER, MARCIO RAMOS, RSK TRUST ASSURANCE LTDA, REAL M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, REAL M. LTDA, 7G GROUP LTDA, FAZENDA C3 CRIACAO DE BOVINOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIA BALDUINO DE SOUZA contra a decisão de ID 201733939 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de VR BRASIL PATRIMONIAL LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que firmou contrato com a primeira agravada, para investimento financeiro; que está caracterizada a inadimplência da primeira agravada; que a parte contrária não possui patrimônio compatível com o alegado; que há indícios de participação em esquema de pirâmide financeira; que, em ações similares em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, deferiu-se a realização do arresto; que está caracterizado o abuso da personalidade jurídica, justificando a desconsideração para inclusão dos sócios. Requer, liminarmente, o arresto do valor total investido, mediante bloqueio nas contas bancárias do grupo econômico. Subsidiariamente, pede o arresto dos bens imóveis indicados. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar e com a desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 61266714). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, registre-se que o pedido de natureza liminar limita-se ao arresto de bens de titularidade dos agravados, e a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas indicadas se reporta ao mérito do recurso. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, a parte agravante pretende, ao final, a rescisão do contrato firmado entre as partes, diante do alegado descumprimento do pagamento da valorização mensal das quotas adquiridas e da existência de ilícito criminal por parte da primeira agravada. Conquanto a parte agravante declare a existência de investigação policial em curso, pela suposta prática de pirâmide financeira, não está caracterizada a incapacidade da parte agravada de cumprimento do pacto. Ademais, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos sejam melhor elucidados, mediante cognição exauriente, garantindo-se o pleno contraditório. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações de que a relação estabelecida entre as partes se trata de "pirâmide financeira" e que há risco de os sócios dilapidarem o patrimônio com vistas a burlarem o pagamento das restituições dos sócios lesados, as quais embasam os pedidos de arresto de imóvel de uma das rés e de desconsideração da personalidade jurídica, carecem de maior amplitude probatória e oportunização do contraditório e ampla defesa, mormente porque ainda não citados os réus. (Acórdão 1320956, 07288652520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora